Tribunal: TJES
Processo: 5014018-39.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014018-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIANO ALVES HUGO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIAS AINDA NÃO APRECIADAS PELO MAGISTRADO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA À CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
FUMUS COMISSI DELICTI
EVIDENCIADO. INVIABILIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REGISTROS CRIMINAIS.
PERICULUM LIBERTATIS
. ORDEM DENEGADA.

1. A ausência de apreciação de teses relativas à suposta violação de domicílio e à quebra da cadeia de custódia, o que inviabiliza o conhecimento da referida matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

2. De qualquer sorte, inexiste ilegalidade manifesta apta à excepcional concessão da ordem de ofício neste ponto, uma vez que o ingresso no domicílio dos investigados foi precedido de situação que dispensava autorização judicial, haja vista a existência de fundada suspeita da ocorrência de crime em seu interior, expressamente relatada pelos policiais no bojo a peça investigativa. Ademais, em relação à alegada quebra de cadeia de custódia, da mesma forma, não há como se aferir a primeiro golpe de vista que tenha ocorrido o alegado desvirtuamento no procedimento de apreensão dos entorpecentes, o que exige exame aprofundado do conjunto fático probatório, o qual nem sequer foi ainda apreciado pelo magistrado
a quo,
afastando-se da hipótese de cabimento da via estreita do
habeas corpus.

3. O
fumus comissi delicti
é evidenciado pela narrativa dos policiais já mencionadas neste voto, cujas declarações gozam de fé pública
,
sendo impossível o aprofundamento na avaliação da prova para análise do mérito da ação penal originária na via estreita do
habeas corpus.

4. Ainda que os demais requisitos da prisão preventiva não tenham sido impugnados pelo impetrante, ratifica-se que se fazem presentes, pois a medida é imperiosa não somente pela gravidade concreta do crime acima narrada, mas também em razão da existência de registros criminais mencionados na audiência de custódia, por crimes gravíssimos, como homicídio e tráfico de drogas, que evidenciam o
periculum libertatis
.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte da impetração e denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JULIANO ALVES HUGO em razão e suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DE PIÚMA, que, nos autos do inquérito policial nº. 0000752-78.2023.8.08.0062, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, investigado pela prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que não há
fumus comissi delicti,
diante da inexistência de testemunhas presenciais do fato, e argumenta que, quando da ação policial, houve violação de domicílio, razão pela qual aduz que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Ainda argumenta que houve quebra da cadeia de custódia, em razão da falta de acondicionamento adequado de entorpecentes apreendidos. Requer, assim, seja concedida a ordem, para colocar o paciente em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva, se for o caso, por cautelares diversas.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração em relação às teses não suscitadas perante o Juízo
a quo
e, no mérito, a denegação da ordem quanto à parte a ser conhecida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de JULIANO ALVES HUGO em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 2ª VARA DE PIÚMA, que, nos autos do inquérito policial nº. 0000752-78.2023.8.08.0062, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, investigado pela prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante sustenta que não há
fumus comissi delicti,
diante da inexistência de testemunhas presenciais do fato, e argumenta que, quando da ação policial, houve violação de domicílio, razão pela qual aduz que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Ainda argumenta que houve quebra da cadeia de custódia, em razão da falta de acondicionamento adequado de entorpecentes apreendidos. Requer, assim, seja concedida a ordem, para colocar o paciente em liberdade, substituindo-se a prisão preventiva, se for o caso, por cautelares diversas.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da impetração em relação às teses não suscitadas perante o Juízo
a quo
e, no mérito, a denegação da ordem quanto à parte a ser conhecida.

Pois bem, após o trâmite do feito, não vejo razões para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como consignado naquela oportunidade, ao tempo da impetração, encontrava-se
pendente de apreciação, perante o Juízo
a quo
, pedido de relaxamento de prisão em que são suscitadas as nulidades arguidas neste
writ
, relativas à suposta violação de domicílio e à quebra da cadeia de custódia, o que inviabiliza o conhecimento da referida matéria
, sob pena de indevida supressão de instância. Neste sentido,
mutatis mutandis
:
STJ, AgRg no HC n. 838.179/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023.

Eventual apreciação ulterior da matéria pelo Juízo
a quo
em nova decisão deve ser eventualmente impugnada em novo
mandamus,
por se tratar de novo ato coator.

De qualquer sorte, entendo que inexiste ilegalidade manifesta apta à excepcional concessão da ordem de ofício neste ponto, uma vez que o ingresso no domicílio dos investigados foi precedido de situação que dispensava autorização judicial, haja vista a existência de fundada suspeita da ocorrência de crime em seu interior, expressamente relatada pelos policiais no bojo a peça investigativa.

Isso porque, segundo

consta
das peças informativas, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais, é possível inferir que o paciente, junto a co-investigada e a terceiros não identificados, foi visto realizando a venda de entorpecentes para dois usuários, oportunidade em que fora flagrado, perseguido e alcançado pelos agentes públicos, que localizaram drogas (
crack
) e dinheiro em espécie com o paciente e sua comparsa.

Em seguida, ainda de acordo com os agentes públicos, após informações recebidas da co-investigada, dirigiram-se à sua residência e se depararam com as portas e janelas abertas e, no interior, com uma adolescente revirando o imóvel, retirando do fogão uma sacola com entorpecentes e embalagens, tendo sido recolhidas sete pedras pequenas de
crack e
R$ 874,00 em espécie.

Já em relação à alegada quebra de cadeia de custódia, da mesma forma, não há como se aferir a primeiro golpe de vista que tenha ocorrido o alegado desvirtuamento no procedimento de apreensão dos entorpecentes, o que exige exame aprofundado do conjunto fático probatório, o qual nem sequer foi ainda apreciado pelo magistrado
a quo,
afastando-se da hipótese de cabimento da via estreita do
habeas corpus
(STJ, AgRg no HC n. 810.514/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Portanto, inexistindo flagrante ilegalidade apta à concessão da ordem de ofício, não conheço dessa parte da impetração.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, entendo que merece ser conhecida a impetração, embora melhor sorte não assista ao impetrante.

No que toca ao
fumus comissi delicti,
é evidenciado pela narrativa do
s policiais já mencionadas neste voto, cujas declarações gozam de fé pública
,
sendo impossível o aprofundamento na avaliação da prova para análise do mérito da ação penal originária na via estreita do
habeas corpus.

Ainda que os demais requisitos da prisão preventiva não tenham sido impugnados pelo impetrante, ratifico que se fazem presentes, pois a
medida é imperiosa não somente pela gravidade concreta do crime acima narrada, mas também em razão da existência de registros criminais mencionados na audiência de custódia, por crimes gravíssimos, como homicídio e tráfico de drogas, que evidenciam o
periculum libertatis
.

Recordo, neste ponto, que
"a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ, AgRg no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Ante o exposto, CONHEÇO em parte da impetração, para DENEGAR a ordem.

É como voto.